Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas contravenções por via de fato, trata-se de agressões que não deixam vestígios, de modo que a sua comprovação não se dá por intermédio de laudo pericial. Precedentes.
2. Nos delitos cometidos no referido contexto, o depoimento da vítima possui especial relevância, notadamente na hipótese de inexistência de qualquer elemento de convicção contrário à versão apresentada pela ofendida, a qual se mostrou firme e coerente em todas as oportunidades em que foi ouvida.
3. Recurso conhecido e não provido.